Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-47.2024.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001265-47.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 125.854.684-10 (APELANTE), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON ORMAND SOUZA - CPF: 554.713.741-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFISSÃO INFORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do CP), com pena fixada em 06 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime fechado, e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da busca pessoal e da confissão informal diante da alegada ausência de fundada suspeita e da não comunicação do direito ao silêncio; e (ii) a suficiência das provas testemunhais, especificamente os depoimentos dos policiais, para justificar a condenação, em contraposição ao pleito de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita, considerando o comportamento suspeito do apelante ao dispensar objeto em local de conhecida comercialização de entorpecentes, configurando justa causa para a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4. Não há evidências de coação ou violação de garantias fundamentais na entrevista informal, e a ausência de comunicação expressa do direito ao silêncio não configura nulidade absoluta, à luz da jurisprudência consolidada.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, são idôneos e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente na ausência de prova em sentido contrário.

6. A apreensão de porções de maconha aliada às circunstâncias da abordagem, indicam destinação comercial, afastando a tese defensiva de uso pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
“A abordagem policial baseada em fundada suspeita legitima a realização de busca pessoal, sendo válidas as provas obtidas em decorrência da diligência.”
2.
“Os depoimentos dos policiais, quando coesos e harmônicos, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.”
3.
“A ausência de comunicação expressa do direito ao silêncio em entrevista informal não implica nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à defesa.”
4.
“A caracterização do crime de tráfico de drogas independe da quantidade de entorpecente apreendido, devendo ser analisadas as circunstâncias fáticas concretas, como o local da abordagem, o modo de acondicionamento da substância, o comportamento do agente e demais elementos indiciários que evidenciem a destinação mercantil do material ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 157, 244; Lei n.o 11.343/2006, art. 33; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023; STJ, HC 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021; TJ-MT, N.U. 1007279-37.2021.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 20/03/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IZAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

IZAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.o
1001265-47.2024.8.11.0050
, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e falsa identidade, tipificados, respectivamente, no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e no
artigo 307 do Código Penal
, sendo-lhe impostas as penas de
06 (seis) anos de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID 244314228, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, argui a
preliminar
de

nulidade probatória por ilicitude da abordagem policial e entrevista informal
, ante a ausência de fundada suspeita para a medida invasiva, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas na ocasião, mormente a apreensão das substâncias entorpecentes, ao que alia a negativa de autoria do apelante e a não informação do seu
direito ao silêncio
; devendo, consequentemente,
ser o réu
absolvido
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em matéria de mérito,
pugna pel
a
absolvição
por insuficiência de provas
, sob o viés de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais, não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito encontrado pertencia ao réu. De forma subsidiária, busca a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
;
além do
prequestionamento
da matéria debatida.

Nas contrarrazões constantes no ID 244314231, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer o
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID
251482682.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E
INTERROGATÓRIO INFORMAL, “TRAVESTIDO DE ENTREVISTA” – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega a i. Defensoria Pública serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes das
buscas pessoal e da
confissão extraída durante entrevista informal
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para a medida invasiva, para justificar a abordagem policial; bem como seriam nulos
os depoimentos dos policiais militares, nos pontos em que eles se referem à confissão do apelante, feita durante a sua interpelação, porquanto praticada em desrespeito às normas constitucionais.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Com efeito, o apelante
IZAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
, na etapa administrativa (ID 244314164) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de Mídias, ID 244314214), negou a prática da mercancia espúria, afirmando que
é usuário de maconha desde os onze anos de idade e, acerca do fato em apuração, aduziu que estava em frente ao bar do sucuri na companhia de um rapaz de nome
Moisés
, quando foram abordados pelos policiais militares
Rogério
e
Ede Carlos
e uma policial feminina. Nas buscas pessoais, nada ilícito foi encontrado em sua posse, apenas cinquenta reais no seu bolso. Acrescentou que os agentes realizaram revistas nas imediações e encontraram porções de drogas, as quais desconhece a propriedade, agregando que não integra qualquer facção criminosa e sempre trabalhou licitamente para manter seu vício.

Sucede que
a i. defesa não trouxe um álibi sequer que corroborasse a versão exculpante do réu, que ficou isolada no contexto probatório dos autos
.

Lado outro, ressai da oitiva extrajudicial do
policial militar

Rogério da Silva
(ID 244314157), posteriormente ratificada sob o crivo do rigoroso contraditório judicial (relatório de mídias de ID 244314214), em conformidade com os relatos judiciais dos colegas de farda (
Ede Carlos de Oliveira
e
Michelle Capparelli)
, que, no fatídico dia, realizavam rondas ostensivas naquela região, localidade conhecida por ocorrência de comércio de drogas, quando se depararam com o acusado em frente ao bar, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou algo em uma caixa de alvenaria, que protege um hidrômetro.

Diante desse cenário, foi procedida a abordagem do apelante e, em sua busca pessoal, foi encontrado o valor de cinquenta reais. Ato contínuo, no local que ele tinha arremessado o objeto, apreenderam seis porções de substância análoga à maconha. Ainda, os testemunhantes
Rogério
e
Ede Carlos
foram categóricos em afirmar que
Izaque
confirmou que iria comercializar aquele material ilícito, para quitar dívida com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Nessa conjuntura,
a ação do acusado com a presença da viatura – dispensar um objeto em um caixa de hidrômetro, em localidade conhecida pela atividade de traficantes –, constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos militares estaduais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

A busca pessoal, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em juízo de probabilidade, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, como ocorreu no presente caso.

Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas direta ou indiretamente durante a abordagem policial. A justa causa para a abordagem policial e busca pessoal foi devidamente configurada, culminando na apreensão de
seis porções de maconha, totalizando 26,9g
(vinte e seis gramas e noventa centigramas)
, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a licitude das provas obtidas por busca pessoal durante abordagem policial em via pública:

“
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
”
(RHC no 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23) – destaquei.

Mais recentemente, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ficou consignado que exigir diligências investigativas prévias para evidenciar elementos mais robustos de tráfico de drogas não é requisito previsto pelo legislador constituinte. Tal exigência não se enquadra nas hipóteses excepcionais do inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Portanto, se o contexto fático apresentado não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que inclui os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade em uma abordagem policial e na busca pessoal realizada no caso em análise.

Do mesmo modo,
inviável
o acolhimento da
nulidade dos depoimentos dos policiais militares, nos pontos em que eles se referem à confissão do apelante, feita durante a sua abordagem e da ilicitude da confissão extraída durante sua entrevista, porquanto praticada em desrespeito às normas constitucionais.

Com a devida vênia, os argumentos deduzidos pela i. Defesa não se sustentam, pois, diversamente do alegado, a simples conversa informal mantida entre os policiais militares e o ora recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio, tampouco “
se exige que tal garantia seja anunciada pela autoridade policial no decorrer de diligências que culminam na prisão em flagrante de algum investigado
”
. Do mesmo modo
“
não há falar em confissão ilícita quando o indivíduo fornece informações aos agentes da lei na realização de averiguações com o objetivo de apurar a prática de crime e que, por meio dos dados obtidos, logram constatar o efetivo cometimento de algum ilícito, mormente pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o instituto da confissão
”
. (HC 253.709/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014 – grifos nossos).

Como se sabe, ao se deparar com a notícia da prática de um crime, a autoridade policial tem o dever de se dirigir ao local, apreender os objetos que tiverem relação com o fato e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do ilícito e suas circunstâncias.
Com efeito, não compete aos agentes de segurança pública colher o interrogatório do abordado, todavia, este pode se manifestar durante a abordagem,
se assim o desejar
.

Frise-se que não há nos autos qualquer elemento a indicar que o ora apelante tenha sido coagido a falar com os policiais militares no momento de sua abordagem.

Verdade seja dita, no caso em análise, restou suficientemente demonstrado que
IZAQUE
foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente e dinheiro, em atitude suspeita,
razão pela qual não se revela qualquer ilegalidade na ação policial
.

Nesse diapasão, não demonstrado pela defesa prejuízo decorrente do suposto interrogatório informal, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas.

Em caso análogo aos autos, já decidiu este Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– (...).
“Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].
(...)”.
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022)

Saliente-se, uma vez mais, que não há ilegalidade na conversa mantida entre policiais e acusado, tampouco há provas ou mesmo indícios de que
IZAQUE
tenha sido coagido a declarar algo contra a sua vontade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da
busca realizada pelos agentes públicos e da
prova obtida com o interrogatório informal, “travestido de entrevista” por ausência de informação ao direito ao silêncio.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
IZAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS

pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal
, porque, no dia
30/04/2024
, por volta das 23h20, em via pública, na Rua Santo Antônio, nas proximidades do bar do bigode, bairro Boa Esperança, na cidade de Campo Novo do Parecis-MT,
trazia consigo
e
guardava
, para fins de comercialização,
06 (seis) porções de maconha,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como atribuiu a sai falsa identidade, com a intenção de obter vantagem em proveito próprio ou alheio [Denúncia, ID 244314185].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
244314154); pelo termo de exibição e apreensão (
ID
244314160); pelo boletim de ocorrência (
ID
44314155); pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 244314162), pelo laudo pericial no. 551.3.10.9185.2024.181431-A01 (ID 244314213), que atestou a apreensão de
06 (seis) porções de maconha equivalentes a 26,9g (vinte e seis gramas e noventa centigramas)
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

IZAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
, perante a autoridade policial (ID 244314164) e em juízo (Relatório de Mídias, ID 244314214),
negou
a prática delitiva, esclarecendo que a droga encontrada pelos policiais não lhe pertence, aduzindo que naquela data estava no bar sucuri e, após ser fechado aquele estabelecimento, permaneceu na frente dele, quando foi abordado pela equipe policial, na posse de cinquenta reais.

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Rogério da Silva
informou que sua equipe realizava patrulhamento no bairro Boa Esperança, em uma área com diversas denúncias de tráfico de entorpecentes, onde se situam os estabelecimentos denominados “Bar do Bigode” e “Bar do Sucuri”. Durante as rondas, avistaram o acusado, que, ao notar a aproximação da guarnição, descartou um objeto em uma caixa de alvenaria destinada a proteger um hidrômetro. Realizada a abordagem e a busca pessoal, seu colega de farda,
Cabo Santos
localizou na posse do acusado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta), enquanto, na referida caixa, foram encontrados
seis invólucros contendo substância semelhante à maconha
.

Referida testemunha aduziu, ainda, que o acusado declarou à guarnição que possuía dívida com uma facção criminosa e estava comercializando entorpecentes para quitá-la. Posteriormente, constatou-se que o acusado forneceu nome falso no momento da abordagem e possuía antecedentes criminais por delito semelhante. Afirmou conhecer IZAQUE apenas de vista e possuir informações, não formalizadas, de que este praticava tráfico de drogas na região, incluindo outro estabelecimento conhecido como “Bar Belezinha”. Explicou que a abordagem foi motivada pela reputação do local como ponto de comércio de entorpecentes, atividade que ocorre de forma contínua, além de ser tarde da noite e o acusado estar sozinho. [Relatório de Mídias, ID 244314214].

Declarações em sentido correlato foram também prestadas,
em juízo
, pelo policial militar
Ede Carlos de Oliveira
, rememorando que
durante patrulhamento noturno no bairro Boa Esperança, na Rua Martim Lutero, avistou o acusado descartando um objeto ao perceber a aproximação da viatura. Realizada a abordagem, encontrou em sua posse a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), enquanto, na caixa de hidrômetro onde ele dispensou o objeto, juntamente com sua equipe localizou seis porções de maconha. Destacou que a acusado declarou que estava comercializando drogas para quitar dívidas com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
[Relatório de Mídias, ID 244314214].

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem e prisão do recorrente,

a policial militar
Michelle Capparelli dos Santos
, judicialmente, recordou-se da ocorrência, relatando que estava em patrulhamento, ocupando a terceira posição na guarnição, com função de segurança. Durante a ação policial, o
Subtenente Silva
observou o acusado descartando um objeto, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, localizaram o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) com o acusado e, na caixa de hidrômetro onde ele havia arremessado o objeto, foram apreendidas seis porções contendo substância semelhante à maconha. Por fim, afirmou que permaneceu garantindo a segurança do local e não realizou entrevistas com o acusado.
[Relatório de Mídias, ID 244314214].

Não obstante a narrativa do apelante
IZAQUE
quando interrogado em ambas as fases da persecução penal, negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente trazia consigo e guardava substâncias
ilícitas destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu durante patrulhamento ostensivo realizado pela equipe da Polícia Militar, em região conhecida pela prática do narcotráfico, ocasião que
IZAQUE
dispensou um objeto após avistar a viatura policial, culminando assim na sua abordagem, busca pessoal e varredura no local e localização das porções de maconha por ele atiradas.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam no caso em apreço:
06 (seis) porções de maconha, pesando 26,9g (vinte e seis gramas e noventa centigramas)
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.
Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
IZAQUE
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante sustentar a tese de que a droga apreendida –
06 (seis) porções de maconha, pesando 26,9g (vinte e seis gramas e noventa centigramas)
– tão somente destinava-se para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça assim já assentou,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
IZAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS

pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i.
Defensoria Pública
requereu o prequestionamento dos
“seguintes dispositivos e fundamentos jurídicos: a. A violação ao direito constitucional a privacidade, à garantia constitucional da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5o, LVI da CF), aos arts. 157 e 240, §1o, ambos do CPP e Art. 28 da Lei n. 11.343/06”
(sic, ID 244314228, p. 13)

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IZAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
nos autos da ação penal n.o 1001265-47.2024.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025